Tribunal: TJDFT
Processo: 0702790-44.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Apelação cível - Embargos à execução - Taxas condominiais - REsp. 1.345.331 (Tema 886) - Adjudicação não averbada: posse do imóvel pelo adjudicante e ciência do condomínio exequente sobre a alienação – Ilegitimidade passiva ad causam da executada acolhida para extinguir a execução. Honorários de sucumbência: adoção do critério da legalidade na sua fixação. Majoração de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.